Tribunal: TJDFT
Processo: 0739003-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. DESCUMPRIMENTO. RECONVERSÃO PARA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO APENADO. CARÁTER PROVISÓRIO. No caso dos autos, em que o apenado vinha pagando as prestações devidas para cumprimento da pena pecuniária, mas, após a cessão dos depósitos, não foi ouvido em audiência para justificar o descumprimento da reprimenda, a reconversão da pena restritiva de direito em privativa de liberdade reveste-se de caráter provisório, sendo imprescindível para a reconversão definitiva a realização de audiência com o apenado.